Tribunal: STF
Processo: RHC 161811
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO APTA A ENSEJAR A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos nos embargos de declaração, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    II – As arguições apresentadas pelo então embargante são totalmente divorciadas dos fundamentos apresentados na decisão embargada. Buscava-se, na verdade, insistir na apreciação dos fundamentos apresentados nesta pretensão recursal, o que inviável em termos processuais. Impõe-se, no caso, o reconhecimento da litispendência, com a extinção do recurso, sem resolução de mérito (art. 485, V, do CPC).



    III – Inexistentes omissão, obscuridade ou contradição apta a ser desafiada por embargos declaratórios, o que resulta em sua rejeição nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.